Tribunal: TJDFT
Processo: 0732734-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0732734-88.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIVIA DE MOURA FARIA AGRAVADO: NELSON WILIANS &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS DECISÃO Cuida-se de embargos declaratórios, opostos por NELSON WILIANS &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS, em face da decisão de ID 49978819, que deferiu o pedido liminar formulado no agravo de instrumento interposto por LIVIA DE MOURA FARIA. Em suas razões, o embargante alega que pretende mera iluminação de ponto obscuro da redação do dispositivo do decisum. Aduz que o comando da decisão parece determinar a suspensão do procedimento de cumprimento de sentença como um todo, sob o fundamento de que - ao final - deverá ser feito o rateio entre os advogados que atuaram na lide. A questão é que, pela fundamentação, bastaria a suspensão de levantamento dos valores constante dos autos ou outros porventura encontrados em conta, sendo o sobrestamento do procedimento inteiro medida contraditória com o quanto motivado, além de ser antieconômica processualmente. Assim, pede, por esta via recursal, que seja o comando esclarecido, evitando-se prolongamentos desnecessários no rito executivo, que pode perfeitamente seguir seu curso linearmente, ressalvando-se apenas o levantamento das quantias até que ultimado eventual rateio (ID 50274888). Contrarrazões apresentadas (IDs 50880248 e 50897013). É o relatório. Decido. Conforme art. 1.024, § 2o, do CPC e art. 268 do Regimento Interno do TJDFT, os embargos de declaração serão decididos monocraticamente pelo respectivo prolator quando opostos contra decisão unipessoal. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. Nesta via, pretende o embargante que o dispositivo da decisão monocrática proferida ao ID 49978819 seja esclarecido. Pois bem, este é o teor do comando exarado: “Com essas considerações, DEFIRO o pedido liminar para suspender o cumprimento de sentença, impedindo que sejam levantados valores de natureza sucumbencial, até o julgamento do mérito do presente recurso.” De fato, conforme se constata da própria fundamentação da decisão, é suficiente à tutela de eventual direito da agravante a imposição de vedação ao levantamento dos valores de natureza sucumbencial, uma vez que sua pretensão se restringe a esta verba, sendo o sobrestamento de todo o procedimento executivo medida desnecessária. Por esta razão, diante da ausência de clareza e até mesmo para evitar contradição entre os fundamentos da decisão e seu dispositivo, esclarece-se que o levantamento de valores de natureza não sucumbencial e o prosseguimento do cumprimento de sentença não foram atingidos pela decisão, podendo prosseguir. Nesse sentido, emprestando efeitos infringentes aos embargos, o dispositivo da decisão de ID 49978819 deve ser clarificado para que seja entendido da seguinte forma: “Com essas considerações, DEFIRO o pedido liminar, apenas para impedir que sejam levantados valores de natureza sucumbencial até o julgamento do mérito do presente recurso.” Ante o exposto, ACOLHO os declaratórios de ID 50274888, para esclarecer a obscuridade no dispositivo impugnado e alterar a decisão embargada na forma da fundamentação supra, devendo nela constar apenas a vedação ao levantamento de valores sucumbenciais, real pretensão da agravante, e não a suspensão do cumprimento de sentença como um todo, pois medida gravosa ao agravado (exequente na origem) e não pretendida pela agravante. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se o juízo a quo para o prosseguimento do cumprimento de sentença. Após, estando o feito em condições de julgamento, retornem os autos conclusos para análise de mérito. Brasília-DF, 5 de setembro de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator